Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-17.2007.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-17.2007.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), STRATAGEO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 06.316.866/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ADVOGADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ASSISTENTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (EMBARGANTE), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (EMBARGANTE), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (EMBARGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGADO), EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (EMBARGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS 2ºS, 3º E 4º APELANTES – ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE – DANO MATERIAL POR DESMATAMENTO ILEGAL – AFASTAMENTO – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ––
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
TODOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DE OLIVEIRA COELHO, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA e RODERJAN & CIA LTDA em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000844-17.2007.8.11.0100 (Id. n.º 1829981585) interposto pela terceira embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO REQUERIDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS 2ºS, 3º E 4º APELANTES – ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE – DANO MATERIAL POR DESMATAMENTO ILEGAL – AFASTAMENTO – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º, 3º E 4º APELO NÃO CONHECIDO.

De acordo com a Jurisprudência do c. STJ, na demanda reivindicatória é necessária a citação de ambos os cônjuges ante a formação de litisconsórcio, desse modo, não há como afastar da lide a esposa do requerido, que figura como requerido na exordial.

O questionamento acerca da incapacidade processual da parte autora não merece guarida, pois é possível verificar por meio do site da Receita Federal que a empresa encontra-se ativa.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

O fato de os recorrentes litigarem em demandas de usucapião ajuizadas posteriormente à demanda reivindicatória não atrai, por si só, a sua legitimidade e interesse em recorrer da sentença.

“A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, § 3º do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10062096620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)”

Para o acolhimento da ação reivindicatória pressupõe um proprietário não possuidor que age contra um possuidor não proprietário, devendo a demandante, para o sucesso da pretensão, demonstrar o seu domínio e, consequentemente, a posse injusta do réu.

A vistoria realizada por oficial de justiça constatou a exploração seletiva de madeira sem autorização do órgão competente, no entanto, no caso, há notícia de invasão da área pelo Movimento dos Sem Terra e não restou demonstrado que a extração foi realizada, de fato, pelos requeridos, ou mesmo que tenha havido o pagamento de alguma espécie de multa em decorrência da exploração.

É assegurado aos possuidores o direito de retenção das benfeitorias, até o ressarcimento pelo seu valor. No caso, foram colacionados aos autos diversas notas fiscais e comprovantes de pagamento referente a prestação de serviço na área objeto da lide, sendo necessária a apuração em liquidação de sentença.”

Em suas razões, de Id. n.º 183785165, o primeiro embargante, TEDSON DE OLIVEIRA COELHO sustenta que o acórdão foi contraditório e obscuro em relação a análise do seu recurso de apelação, pois não pode ser considerado ilegítimo já que claramente é um terceiro prejudicado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Os segundos embargantes, por sua vez, no Id. n.º 184189192, aduz que há omissão no que se refere a sua aquisição de boa-fé do imóvel em litígio. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A terceira embargante, RODERJAN & CIA LTDA., nas razões de Id. n.º 184190673, aduz que há contradição no acórdão embargado no que se refere ao dano material e a indenização pelas benfeitorias. Ao final prequestiona a matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e se manifestar expressamente acerca do artigo 1.025 do CPC/2015 c/c Súmulas nº 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Contraminuta de Id. n.º 185196169, apresentada pela embargada RODERJAN & CIA LTDA., pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os recorrentes aduzem que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado em relação a legitimidade do primeiro embargante, a boa-fé dos segundos embargantes e o dano material e benfeitoria pleiteado pela terceira embargante.

Sem razão os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse dos apelantes ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO, COSMO PEREIRA LIMA E EDSON DE OLIVEIRA COELHO.

A parte autora, ora apelada, RODERJAN & CIA LTDA, nas contrarrazões de Id. n.º 133341167 - Pág. 22, 133341166 - Pág. 138 e 133341167 - Pág. 117, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade e ausência de interesse de agir dos segundos, terceiro e quarto apelantes, sob o argumento de nenhum deles figuraram como parte da demanda reivindicatória e para compor a lide deveriam intervir como terceiro interessado.

Analisando os autos, verifica-se que os 2ºs apelantes, ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO, aduzem, nas razões de Id. n.º 133341159 pág. 02/19, que ajuizaram em face da apelada a Ação de Usucapião de n.º 1445-13.2013.8.11.0100, por meio da qual pleiteiam o reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 22 ha, denominada Sítio Rancho Ypióca, que integra a área maior de 35.000 ha, objeto desta demanda reivindicatória.

O 3º apelante, COSMO PEREIRA LIMA, nas razões de Id. n.º 133341165 pág. 59/75, semelhante aos dos 2ºs recorrentes, aduz que ajuizou em face da apelada a Ação de Usucapião de n.º 707-25.2013.8.11.0100, por meio da qual pleiteia o reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 486 ha, localizada na Fazenda São Cosmo e Damião, que integra a área maior de 35.000 ha, objeto desta demanda reivindicatória.

Já o 4º apelante, EDSON DE OLIVEIRA COELHO, nas razões de Id. n.º 1333411166 pág. 44/62, aduz ser o substituto processual de ALTINO MASSON, terceiro interessado, por força do instrumento particular de Cessão de Direitos de Créditos sobre Imóvel Rural que cede os direitos buscados na Ação de Adjudicação Compulsória nº 881-15.2005.811.0100, cujo objeto é a mesma área da lide reivindicatória.

Ultrapassadas as elucidações o que se constata é que nenhum desses litigantes compuseram a lide, que foi ajuizada pela apelada somente em face dos 1ºs apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, no entanto, alegando prejuízo e conexão com as ações de usucapião ajuizada posteriormente, interpuseram recurso de apelação visando resguardar trecho de área que pretendem usucapir.

Com efeito, a toda evidência, estes não possuem legitimidade ou interesse para recorrer, pois não figuraram como parte nos autos da origem e sequer foram admitidos como terceiros prejudicados.

À luz do art. 996 do Código de Processo Civil, a interposição de recurso exige sucumbência da parte, a amparar o pedido de nova decisão.

Diz a norma:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. ”

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“(...) para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499) (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. - vol. I. p.607).

No caso, em relação aos segundos e terceiro apelantes, a interposição do recurso deu-se em razão da existência de ação de usucapião, cujo objeto abrange parte da área objeto da reivindicatória, o que atrai a necessidade de julgamento em conjunto das demandas a fim de evitar prejuízo.

Em que pese o trâmite das Ações de Usucapião de n.º 1445-13.2013.8.11.0100 e 707-25.2013.8.11.0100, ajuizadas pelo menos 6 (seis) anos após o trâmite da reivindicatória, não há obrigatoriedade no julgamento conjunto das demandas, sendo preservada a discricionariedade do Juízo.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXIDADE ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO SIMULT NEO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE- DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, § 3º do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10062096620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR DE POSTULAR A MEDIDA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO PELO REQUERIDO, DE QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA SOBRE O MESMO BEM CUJA LIDE FOI IMPROCEDENTE - AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em prescrição do direito do autor da presente ação reivindicatória, formulada com base no resultado de ação anulatória movida pelo ora apelante que, além de ter sido julgada improcedente, não ostenta caráter dúplice, conforme artigo 922 do CPC/1973 (atual 556), bem assim não se sujeita a eventual cumprimento de sentença, notadamente pelo lá requerido, aqui apelado. Rejeita-se arguição de prescrição do direito do autor de promover a presente ação reivindicatória com base na propositura da aludida ação anulatória proposta pelo ora apelante. Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar o bem reivindicado, comprovar a propriedade sobre ele e a posse injusta exercida pela parte ré. Se comprovada a presença de tais requisitos, age com acerto a sentença que reconhece o direito da parte autora sobre o bem litigioso. A prejudicialidade externa de que trata o art. 313, V, alínea a, do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de ser antecedente, isto é, deve-se referir a processo em curso quanto surge o processo que deverá ser suspenso. Caso específico em que além de todo o contexto da demanda, a ação de usucapião é posterior à ação reivindicatória, caso em que não se visualiza a prejudicialidade reclamada.” (TJ-MT - AC: 10005409720198110029 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Quanto ao 4º apelante, EDSON DE OLIVEIRA COELHO, seu argumento de ser parte por atuar como substituto processual de ALTINO MASSON, pelos direitos cedidos na Ação de Adjudicação Compulsória nº 881-15.2005.811.0100, cujo objeto é a mesma área da lide reivindicatória, este não merece guarida.

É assim porque o Sr. Altino Masson litiga com a autora, apelada, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.º 0000543-26.2014.8.11.0100, reivindicando a totalidade da área objeto desta reivindicatória.

Sabe-se que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Assim, a partir dessas elucidações, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade e ausência de interesse de agir dos 2ºs, 3º e 4º apelantes.

Com efeito, ACOLHO A PRELIMINAR aventada pela apelada e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos por ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO - Id. n.º 133341159 - Pág. 2, COSMO PEREIRA LIMA - 133341165 - Pág. 59 e EDSON DE OLIVEIRA COELHO - 133341166 - Pág. 44.

[...]

A parte apelada, RODERJAN & CIA LTDA, propôs a presente ação reivindicatória, em face de CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, ora 1ºs apelantes, aduzindo ser legítima possuidora de uma gleba de terras rurais de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares, denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.º 17.936, que adquiriu, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, em 10.02.1981.

Narra na exordial que a empresa estaria passando por transformação de acerto de transmissão de herança, teve a área invadida pelo Movimentos dos Sem Terra e após a saída dos invasores a propriedade foi ocupada pelos réus, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, ora 1ºs apelantes, sob o argumento de que estes teriam adquirido o imóvel. Desse modo, vem sofrendo, desde o ano de 2002, sérios prejuízos decorrentes da ocupação, falsificação criminosa de documentos, além daqueles de ordem financeira.

Os réus, por sua vez, aduzem que adquiriram os direitos de posse sobre o referido lote de um terceiro, no ano de 1998, quando já havia, inclusive, a edificação da casa de madeira, onde fixaram residência e exercem a posse com animus domini.

Conforme relatado, a Magistrada a quo julgou procedente a demanda, nos seguintes termos, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) IMITIR a autora na posse do imóvel descrito na inicial; b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extração ilegal de madeira à autora, cuja apuração se dará na forma do art. 509 do CPC.”

Os 1ºs apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em suas razões de Id. n.º 133341158 pág. 147/176, pedem a reforma do decisum para reconhecer: a) a sua boa-fé na aquisição do imóvel objeto do litígio; b) que não realizaram o desmatamento ilegal e, c) a existência das benfeitorias realizadas com a condenação da autora ao pagamento de indenização.

Pois bem.

Na ação reivindicatória pede-se a posse da coisa, pelo proprietário contra quem a possua indevidamente. Ou seja, o proprietário sem posse contra o possuidor que não é proprietário. A pretensão aqui decorre do direito de propriedade, em que o titular busca retomar a posse de quem indevidamente a detenha.

Nesse sentido, o domínio é o fundamento da ação reivindicatória, por meio da qual a parte pretende restabelecer a sua posse ou poder sobre a coisa, para poder usar, gozar e dispor desta.

Ensina Sílvio de Salvo Venoza que:

“Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não-proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.” (Direito Civil, vol. V, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 243).

O direito de reaver o bem da posse de outrem que o possua injustamente está previsto no caput do artigo 1.228 do Código Civil.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Como já mencionado, para viabilizar a procedência da ação reivindicatória exige a lei que a posse seja injusta (art. 1.228 do CC).

Neste sentido, segundo dispõe o artigo 1.200 do Código Civil, posse justa, em sentido estrito, é aquela que é isenta de violência, clandestinidade ou precariedade. Em sentido lato, posse justa é aquela cuja aquisição não repugna o Direito. Do contrário, a posse se diz injusta.

In casu, a posse da parte ré, ora 1ºs apelantes, mostra-se injusta na medida que decorre da invasão da área e de negociação realizada com o Sr. Iverson Obroslak, cuja validade foi afastada com a declaração de nulidade da escritura de compra e venda pelo juízo da 8ª Vara Cível de Curitiba, no bojo da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0000583-93.2002.8.16.0001.

Os recorrentes teriam adquirido de Iverson Obroslak o imóvel objeto da lide, este por sua vez o teria adquirido da apelada Roderjan & Cia Ltda, por meio de documento assinado por Daltro Guimarães Roderjan.

Ajuizada a demanda anulatória, restou constatada a falsificação da assinatura do Sr. Daltro Roderjan, tornando nulo o título e, por consequência, os negócios jurídicos decorrentes.

Os apelantes possuíam conhecimento da ação anulatória e, inclusive, se manifestaram nos autos. Quando da aquisição do imóvel pelos recorrentes, já constava na matrícula a averbação da lide anulatória.

Para melhor elucidação colaciono trecho do acórdão juntado no Id. n.º 133341157 - Pág. 93:

“[...] Para corroborar a constatação do laudo pericial em juízo, vale ressaltar a conclusão obtida pelo exame pericial realizado na esfera criminal, em sede de Inquérito Policial na cidade de Araguaiana/MT, para apuração do delito de falsificação, do qual se extrai a conclusão:

7. CONCLUSÃO

Assim, face às constatações supra citadas, após análise do documento e no cotejo ora realizado, os Peritos signatários auferiram elementos grafocinéticos suficientes para alicerçar o parecer de que a autoria da assinatura 2 aposta no documento apresentado não procede do punho escritor da mesma pessoa que lançou manuscritos na forma de assinaturas nos documentos apresentados como sendo de Daltro Guimarães Roderjan. Os exames sugerem aos Peritos que o documento questionado – a escritura existente na fls. 118 do Livro 8 – é falso. (mov. 1.49/1.52)

Quanto à prova testemunhal produzida em juízo, verifica-se que nada foi esclarecido quanto ao ponto controvertido da demanda, uma vez que os declarantes se limitaram a confirmar que o assistente litisconsorcial CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO adquiriu o imóvel do requerido réu IVERSON OBROSLAK, porém, nenhum deles presenciou ou foi capaz de atestar a veracidade do negócio anterior realizado entre IVERSON e o falecido DALTRO GUIMARÃES RODERJAN.

Nesse aspecto,
ao contrário do alegado pelo recorrente, o testemunho do corretor de imóveis que intermediou a aquisição do imóvel por CÉLIO não é capaz de atestar a validade da escritura pública de compra e venda anterior. Pelo contrário, extrai-se das declarações de JOSÉ JACONETI DE ANDRADE que, quando da negociação, não foi realizada qualquer análise acerca da documentação relativa à propriedade do bem, tendo sido feita “mais na base da confiança nas pessoas que estavam presentes”, sendo que a alegada presença de DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN, filho do proprietário registral, na ocasião da compra e venda celebrada entre CÉLIO e IVERSON não é capaz de garantir validade à escritura pública de compra outorgada, mediante assinatura falsa, por DALTRO GUIMARÃES RODERJAN ao requerido IVERSON. [...]”

Colaciono também trecho da escritura do imóvel, por meio do qual é possível identificar a averbação, em 09.11.2001 da ação anulatória, e do contrato de compra e venda celebrado em 06.06.2002:

Assim, merece guarida o pleito reivindicatório, pois presentes “a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)”

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BRAS DE FREITAS AZAMBUJA – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU, CONEXÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 923 DO CPC/73 – REJEITADOS – MÉRITO – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – IMÓVEL RURAL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. [...] Logo, não comprovado o prejuízo decorrente da falta de citação do cônjuge na ação em que se discute direito real (reivindicatória), somente arguida em grau de recurso por parte distinta da eventualmente prejudicada, deve ser rejeitada a prefacial de nulidade processual. Aliado a tudo isso, não há prova do regime de comunhão, tampouco comprovação do contrato civil. Havendo acordo firmado pelas partes acerca da paralisação da tramitação do feito possessório conexo, expressamente condicionado ao julgamento da ação petitória, tem-se por dispensado o julgamento simultâneo das ações. Além disso, não é viável a extinção da ação petitória, por violação ao art. 923 do CPC/73 (vigente ao tempo dos fatos), se constatada que a ação possessória conexa foi manejada em data posterior ao ajuizamento da primeira (ação petitória), com a regular citação dos confinantes do imóvel lindeiro, a teor da legislação processual. Precedentes desta Corte. A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta, requisitos esses devidamente preenchidos no caso concreto. Por outro lado, em que pese seja possível o enquadramento do caso concreto de acordo com os requisitos da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil, ou no parágrafo único do mesmo dispositivo, inexiste prova idônea acerca do tempo de posse do requerido, pelo que deve ser mantida a procedência do pedido reivindicatório. No tocante aos danos materiais provenientes das perdas e danos, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, ex vi das Súmulas nº. 43 e nº. 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença. Mostrando-se ínfima a quantia dos honorários estabelecida na primeira instância, deve a mesma ser majorada, a fim de remunerar de forma digna o profissional.” (TJ-MT 00034471820078110018 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/06/2021, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2021)

Com relação ao desmatamento ilegal, a vistoria realizada por oficial de justiça constatou a exploração seletiva de madeira sem autorização do órgão competente, no entanto, no caso, há notícia de invasão da área pelo Movimento dos Sem Terra e não restou demonstrado que a extração foi realizada, de fato, pelos requeridos, ou mesmo que houve o pagamento de qualquer espécie de multa decorrente da exploração.

Sobre o ponto, elucidou o Juízo a quo na sentença, in verbis:

“[...]

Quanto aos danos patrimoniais ou materiais, subclassificados em danos emergentes ou positivos e lucros cessantes ou negativos, constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém.

[...]

Nesse sentido, o Relatório Técnico n. 703/SUF/CFFUC/2008, aportado às fls. 339/ss., consignou:

“...No dia 26 de março de 2008, em vistoria na Fazenda Parati acompanhados pelos oficiais de justiça do município de Brasnorte, os Srs. Juarez Pessoa dos Santos e Marcos A. Pereira da Costa munidos com a devida autorização para adentrar na propriedade, pois a mesma encontrava-se com a porteira de acesso à sede trancada com cadeado que impedia equipes de finalização que foram fiscalizar a propriedade anteriormente, cadeado este que foi serrado pelos oficiais de justiça.

A propriedade possui como atividade principal a agropecuária com sede na coordenada S12º19’55,4” e W57º55’23,0º, e com grande área desmatadas ocupadas por pastagens, que no ato da fiscalização não foi apresentada nenhuma autorização para o desmatamento. De posse das referidas coordenadas, obtidas na vistoria S 12º20’53,1” e W57º55’30,1” S 12º19’41,4” e W 57º57’26,3º a Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA-MT, através de imagem de satélite detectou desmatamento em 2003 de 261,0933 has e em 2004 de 971,5814 has, totalizando área desmatada sem autorização de 1,232,6747 has, e segundo a COGEO e também em vistoria parcial na propriedade, não consta desmatamento em área de preservação permanente...”

Em linha, o Relatório Técnico n. 818/SUF/CFFUC/2010, juntado às fls. 1.593/ss, registrou:

“... 8 – CONSTATAÇÕES

Em atendimento ao Ofício n. 588/2010 LC do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso da Comarca de Brasnorte-MT do Juízo da Vara Única em que solicita que seja efetuada vistoria para averiguar possíveis danos ambientais na área denominada Fazenda Cravari com 35.000 has, registrada no CRI de Diamantino-MT, sob o nº. R-1/17.936, matrícula 17.936 a equipe de fiscais da SEMA se deslocou até o local realizando a vistoria no dia 05/11/2010, fomos acompanhados do senhor Simondes Fraga Silveira Filho com CREA-MT n. 020492, responsável pela parte autora da Ação e Vanderlei Cardoso Fonseca de RG nº. 850805 SSP-MT. A propriedade possui uma área de 35.000 has, sendo a Sede da propriedade na coordenada (12º19’41”S e 57º57’27”W), sendo que a porteira de acesso estava trancada com cadeado.

Devido a grande dimensão da propriedade em que se apresentavam vestígios de ilícitos ambientais recentes, onde foi constatada a exploração seletiva de madeira numa área de 605 has em vegetação nativa e sem a autorização do órgão ambiental. A extração seletiva constitui no corte de árvores maduras que possuem algum valor comercial, deixando algumas intactas. No local foi constatado um acampamento destinado aos trabalhadores que efetuavam diretamente o corte e o transporte das toras de madeira.

A área possui uma estrada de acesso principal e várias estradas secundárias e trilhas de arraste utilizadas por maquinários pesados (caminhões e tratores) para a remoção das árvores abatidas (toras) até as esplanadas, para o transporte, junto a 10 esplanadas foram constatadas 75 toras de árvores abatidas, sendo que deste total 35 são de diversas espécies e 40 são (inteligível) de ITAÚBA. Com auxílio de imagem de satélite foi estabelecida a área de 605 has, sendo que deste total, 185 has da exploração avançou os limites da Fazenda Cravari. Tendo em vista que os autores da infração são os mesmos, foi lavrado o auto de infração n. 126405 em nome da parte ré e responsável pela exploração seletiva...”

Ainda, as fotografias de fls. 1.599/ss., que acompanharam o Relatório Técnico em comento, revelaram forte destruição da área em questão.

Finalmente, os depoimentos testemunhais e informações prestadas em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 1.897/ss., dos autos físicos:

Testemunha José Carlos Pereira da Cruz: “conheceu a área em meados de 1987, quando o depoente firmou residência nesta comarca, cujos proprietários, à época, eram o falecido Daltro Roderjan e Dulce; o perímetro faz divisa com o Rio Cravari; foi à Sede da Fazenda há muito tempo, aproximadamente 15 anos, no local havia uma casa velha, barracão com maquinário e área aberta, mas não sabe a dimensão exata; poucas pessoas trabalhavam no local, em que explorava atividade pecuária, havia muito gado; não sabe nada a respeito de como o réu assumiu a área; também não sabe há quanto tempo o réu se encontra no imóvel, porém acredita que o réu ocupou todo o perímetro; acha que o réu está no bem há mais de 10 anos; depois do que o réu assumiu a área, não mais a frequentou, razão pela qual não sabe dizer a respeito de eventuais ascensões e benfeitorias; o depoente passou na frente da área (que ocupa os 2 lados da rodovia) e percebeu que mexeram no pasto e na cerca, deram uma arrumada lá.”

[...] Informante Simondes Fraga Silveira Filho: “visitou a área, acompanhado de oficiais de justiça locais, bem como por Damião; foram à sede, pediram autorização ao gerente e percorreram toda a dimensão da propriedade; a diligência perdurou por 5 dias; constatou a degradação da área, consubstanciada em extração ilegal de madeiras e exploração de recursos materiais; o funcionário do atual ocupante estava na área; as coordenadas geográficas encontram-se no rodapé de cada uma das fotografias que instruiu o laudo; acompanhou os fiscais da SEMA no local...”

[...].”

É cediço que o dano material não se presume e deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, tal como disposto no art. 944 do Código Civil .

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Desse modo, não há como ser mantida a condenação imposta na sentença somente em razão da constatação de extração irregular de madeira.

Prosseguindo. Acerca das benfeitorias o Código Civil dispõe o seguinte:

“Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.”

“Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.”

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Nos termos do regramento civil, portanto, é assegurado aos possuidores o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor.

Na hipótese, o Juízo a quo pontuou na sentença que foram juntados aos autos diversos documentos, a saber mais de 1.000 (mil), consubstanciados em notas fiscais, recibos de pagamentos, ordens de serviço e outros, os quais, porém, não se tratariam de benfeitorias necessárias.

Entretanto, analisando detidamente os citados documentos, de Id. n.º 133340829 a 133340833 - Pág. 130, vê-se notas fiscais de aquisição de calcário, prestação de serviços mecânicos, aquisição de óleo diesel e gasolina, peças e componentes mecânicos, prestação de serviços elétricos e outros, o que corrobora as alegações dos recorrentes de que houveram despesas para manutenção e conservação da área com a reforma de pastagens, cercas e instalações. Desse modo, merece reforma a sentença, no ponto, pois mostra-se devida a indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE INJUSTA – DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação reivindicatória assiste ao proprietário que não exerce posse sobre bem de sua titularidade e deseja ser nela imitido em detrimento de terceiro que injustamente o ocupa. Comprovada a titularidade, a ausência do exercício da posse pelo proprietário e a posse injusta do possuidor, impõe-se o acolhimento da pretensão exordial. II - Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.” (TJ-MS - APL: 00016473020108120047 MS 0001647-30.2010.8.12.0047, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/01/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - POSSE INJUSTA - CARÁTER OBJETIVO - BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS - CONCEITUAÇÃO E EFEITOS DA POSSE - VALORAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. "Distintos são os conceitos entre posse injusta e posse de boa-fé. Um, de cunho objetivo. Outro, de natureza subjetiva" (REsp 47.622/MG). O direito à indenização por benfeitorias necessárias é assegurado tanto ao possuidor de boa-fé, quanto ao possuidor de má-fé ( CC, arts. 1.219 e 1.220), sendo que necessárias são as benfeitorias que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore ( CC, art. 96 § 3º). Somente o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis, que são as que aumentam ou facilitam o uso do bem ( CC, arts. 1.219 e 96 § 2º). O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento ( CPC, art. 371). Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito ( CPC, art. 373 I), no que concerne à realização de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel objeto de ação reivindicatória antes ajuizada pelo réu, ausente prova da correlação entre supostos gastos/dispêndios e efetiva realização de benfeitorias, a improcedência do pedido de indenização é medida impositiva.” (TJ-MG - AC: 50003707120198130071, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/01/2023, 12ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço todos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023